Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão que rejeitou a impugnação à penhora em conta de poupança por considerar que a simples alegação de que se trata de conta poupança não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade da quantia. Destaco os fundamentos da decisão: “O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade absoluta da conta poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. No entanto, a jurisprudência exige que o executado comprove que a conta se destina exclusivamente à poupança e não é utilizada para movimentação ordinária. No caso em análise, o executado não apresentou qualquer documentação que ateste a natureza da conta. A simples alegação de que se trata de conta poupança não é suficiente para afastar a penhora. Diante disso, não havendo provas concretas da impenhorabilidade dos valores bloqueados e considerando que a conta pode ser híbrida, o que permite a penhora, rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença. Diante do exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado e determino a manutenção dos valores bloqueados penhorados. Intime-se o exequente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, os dados bancários necessários à expedição de alvará. Após a preclusão, voltem conclusos os autos.” O Recorrente assinala que a impenhorabilidade decorre da expressa disposição legal, pois a quantia depositada em conta poupança não ultrapassa o limite de até 40 salários-mínimos (inc. X do art. 833 do CPC). Afirma que o STJ tem jurisprudência firmada de que a impenhorabilidade incide sobre o valor até 40 salários-mínimos, e não sobre o tipo de conta ou movimentação. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do Agravante. Recorrente isento do preparo. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora, porquanto, em princípio, são impenhoráveis quantias inferiores a 40 (quarenta salários-mínimos) depositados em conta de poupança, cujo artigo art. 833, X, do Código de Processo Civil não comporta exceção para a hipótese em que o executado opera saques e depósitos frequentes. No mesmo sentido já se pronunciou esta E. Corte de Justiça. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. APLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO X, DO CPC. 1. O manto da impenhorabilidade alcança as quantias de até quarenta salários-mínimos não importando se depositadas em poupança, em conta corrente, em fundos de investimento ou guardados em papel moeda, dando interpretação extensiva ao texto do art. 833, inciso X, do CPC. Esse, aliás, é o entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1686389, 07159238720228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).” No caso, os elementos que instruem os autos, pelo menos sob uma análise de cognição sumaria, não são suficientes para excepcionar a garantia legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC. Oportuno ainda destacar que, conforme já me manifestei no Pje 0725839-77.2024.8.07.0000, a imposição imposta na r. decisão no sentido de que se comprove que os valores depositados eram realmente referentes à poupança, diante de possível caracterização de conta híbrida, trata-se de prova difícil, a meu ver, e contrária a uma presunção lógica de que, se os valores ali estão na conta-poupança, é porque são valores de poupança. Assim, presunção legal milita em favor do executado, eis que se os valores encontrados estão depositados em conta poupança, trata-se, por óbvio, de reservas abarcadas pelo manto da impenhorabilidade. Tem-se aberto exceção à impenhorabilidade em apreço em casos excepcionais, nos quais fique demonstrada a má-fé do depositante e o desvirtuamento da finalidade da conta poupança. Todavia, o fato de se realizar movimentações de ativos financeiros em conta poupança, não restritas a investimentos, não impede, por si só, que se alcance o propósito do Legislador de propiciar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, resguardando-lhe o mínimo existencial. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE. REQUISITOS. MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. - O artigo 833, X, do Código de Processo Civil prescreve ser impenhorável a quantia depositada em caderneta depoupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, que também encontra suporte em entendimento jurisprudencial da Corte Superior, intérprete maior da legislação federal. 2. - O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a garantia da impenhorabilidade da caderneta de poupança somente pode ser afastada quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Enfim, a movimentação extraordinária da conta poupança não é suficiente para justificar a exceção. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (07436040320208070000 – ac. 1332635 - 4a Turma Cível – Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - DJE : 23/04/2021).” – Grifo nosso. Ou seja, ainda que havendo movimentação, não seria capaz, de forma isolada, de afastar o manto da impenhorabilidade que abarca a presente hipótese. Dessa forma, sem demonstração cabal da má-fé do depositante e do desvirtuamento da finalidade da conta poupança, em razão de movimentação financeira atípica, só resta ao Judiciário a aplicação da lei. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator